Tribunal: TJDFT
Processo: 0700964-93.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700964-93.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MOZART CAMAPUM BARROSO, ANTONIA MERCIA GOMES LOBO, URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A APELADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, ANTONIA MERCIA GOMES LOBO, MOZART CAMAPUM BARROSO D E S P A C H O O presente recurso está incluído para continuação de julgamento na 13a Sessão Ordinária Presencial, designada para o dia 07/08/2024, conforme se verifica da certidão de ID 61699191. Todavia, para melhor elucidação dos fatos narrados nos autos, necessária a conversão do julgamento em diligência, com fulcro no art. 938, § 3o, do CPC. Retire-se de pauta. Oficie-se à Terracap para que preste informações acerca da situação fundiária do imóvel objeto da presente demanda, esclarecendo a dominialidade do bem. Vindo as informações, voltem conclusos. Publique-se. Brasília, 27 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora